Tribunal: TJMT
Processo: 1037675-05.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037675-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (EMBARGADO), SWELEN ADNA AZEVEDO GONCALVES CHICALE - CPF: 416.409.648-94 (ADVOGADO), CRISLAINE CASSAVARA - CPF: 018.908.931-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 846.331.749-91 (EMBARGANTE), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), EUNICE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 697.973.749-04 (EMBARGANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS EM SENTENÇA UNA. PREPARO ÚNICO. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela parte ré em Ação de Rescisão de Contrato. Os embargante
s
sustent
aram
a ocorrência de omissão quanto à análise do preparo recursal,
alegando que a apelante não teria comprovado o recolhimento das custas, e requereu o reconhecimento da deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão quanto à análise da regularidade do preparo da Apelação, diante do julgamento conjunto em sentença una de processos conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão no acórdão quanto à análise do preparo recursal, pois, embora proferido julgamento de mérito da Apelação, não houve menção expressa à regularidade do recolhimento das custas.

Admite-se o recolhimento de um único preparo quando proferido julgamento simultâneo em sentença una, desde que presentes a identidade de partes, de conteúdo decisório e de impugnação recursal, como verificado no caso.

A guia de custas anexada em um dos feitos é suficiente para comprovar o preparo recursal de ambos os processos conexos, não se constatando má-fé ou prejuízo à Fazenda Pública.

A interpretação adotada observa o princípio da economia processual, sendo desnecessária a duplicidade de pagamento de custas em hipóteses de recursos idênticos em processos julgados conjuntamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise do preparo recursal deve ser sanada nos Embargos de Declaração, ainda que sem efeitos modificativos.

É válido o recolhimento de um único preparo para Apelações interpostas em processos conexos, desde que haja julgamento conjunto em sentença una e identidade entre as partes e os recursos.

Não há deserção quando a guia de preparo é juntada em um dos feitos e abrange ambos os recursos, em consonância com o princípio da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 1055917-51.2018.8.26.0100, Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole
Martucci, j. 03.05.2021, 33ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento ao Recurso da embargada para julgar procedente a Ação e determinar a rescisão do contrato, com a perda do sinal pago pelos apelados, acrescido de multa de 10% e juros de 1% ao mês até a data da resoluç
ão do negócio jurídico.

O
s
embargante
s
sustenta
m
que
a decisão colegiada
deix
ou
de analisar a deserção do
R
ecurso interposto pela empresa
embargada
, previamente certificada nos autos conexos de n
.
1017839-27.2022.8.11.0015.

Afirma
m
que houve despacho determinando a regularização do preparo sob pena de não conhecimento, mas a apelante permaneceu inerte, não apresentando o comprovante de pagamento dentro do prazo legal.

Argumenta
m
que, embora a sentença tenha sido proferida de forma única em processos conexos, tal circunstância não autoriza o aproveitamento do preparo recursal de um feito em outro, pois cada processo mantém autonomia própria e exige recolhimento individual das custas, conforme o art
igo
1.007, caput e §2º, do CPC.

Ressalta
m
ainda que a certidão de Id 306880375 comprova a inexistência de pagamento e que a guia apresentada
refere-se
a outro processo, descumprindo o art
igo
46 da Resolução 03/2018-TP/TJMT.

Aduz
em
que o a
rest
o incorreu em contradição interna ao reconhecer a exigência de preparo em ambos os processos, mas, contraditoriamente, conhecer e dar provimento ao
R
ecurso deserto.

Defende
m
que há violação aos art
igo
s 489, §1º, IV e VI, 1.022, II, e 1.025 do CPC, bem como ao art
igo
46 da referida Resolução.

Requer
em
, assim, o acolhimento dos
E
mbargos para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecer a deserção da
A
pelação da empresa e manter a sentença de primeiro grau, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, que o acórdão seja integrado para fins de prequestionamento
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela embargada na Ação de Resolução Contratual.

Os embargantes alegam contradição e omissão quanto à deserção do Recurso, sustentando que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo n
o
processo
conexo
, pretendendo que seja reconhecida a inadmissibilidade do
respectivo
Apelo.

A controvérsia se restringe à existência de contradição e omissão no julgado quanto à análise do preparo recursal diante de sentença una proferida em feitos conexos.

O aresto apreciou o mérito da Apelação interposta pela empresa, sem mencionar expressamente a questão do preparo, o que autoriza o acolhimento parcial dos
Aclaratórios
para sanar tal lacuna.

Apesar de ter sido prolatado o despacho de Id 308752353
no feito conexo
, verificou-se posteriormente
o entendimento de
que, uma vez proferido julgamento conjunto em sentença una, admite-se o recolhimento de um único preparo para as Apelações interpostas em processos conexos, desde que haja identidade de partes e de conteúdo decisório.

Nesse sentido:

“Embargos de declaração. Alegação de obscuridades, omissões e pretensão de prequestionamento da matéria. Obscuridade em relação à complementação do preparo recursal verificada.
Julgamento conjunto em uma única sentença de processos conexos, com a impugnação feita por meio de recursos idênticos. Exigência de apenas um
preparo, conforme entendimento do STJ e deste E. Tribunal. Embargos acolhidos para tanto
. Omissão também verificada em relação à necessidade de complementação do preparo da apelação interposta pela
coapelante
. Demais vícios inexistentes. Acórdão que é claro e contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Pretensão de prequestionamento descabida. Incompatibilidade da fixação de honorários recursais diante do caráter integrativo e não infringente do recurso. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10559175120188260100 São Paulo, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 03/05/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021). (Sem destaque no original).

Assim, a guia de custas relacionada a um dos feitos é suficiente para comprovar o recolhimento do preparo de ambos, desde que vinculada ao julgamento simultâneo e que não se verifique má-fé ou prejuízo à Fazenda Pública. Tal posição coaduna-se com o princípio da economia processual, sendo desnecessária a duplicidade de custas em situações idênticas.

Rejeita-se, portanto, a alegação do
s
embargante
s
quanto à ocorrência de deserção, pois, na hipótese, o julgamento foi uno e o recolhimento do preparo em um dos processos satisfaz o requisito legal previsto no artigo 1.007 do CPC.

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
apenas para sanar os vícios apontados, porém sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025